Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-26.2007.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002010-26.2007.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARQUES SOBRINHO - CPF: 203.122.021-72 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), GRAUNA AGRO EIRELI - CNPJ: 02.181.822/0002-22 (EMBARGANTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (EMBARGANTE), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO), NEW-AGRO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.437.906/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0002010-26.2007.8.11.0087

EMBARGANTE:

GRAUNA AGRO EIRELI

EMBARGADO:

JOSE MARQUES SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAUNA AGRO EIRELI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 170111666), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo-se
in totum
a sentença singular.

Em suma, a embargante aponta a ocorrência de omissão no decisum, sob a justificativa de que
“Não se mostra razoável o acolhimento de laudo pericial elaborado unilateralmente pela parte requerente, o que poderia ensejar em posterior arguição de nulidade”
, complementando, no ponto, que
“neste feito a única testemunha ouvida nos autos foi a testemunha arrolada pela requerida, ora recorrente, não houve portanto, produção de prova idônea pelo recorrido (id. 149054280-Pág. 5). Ainda, sequer houve nos autos intimação das partes para apresentação das alegações finais nos termos do artigo 364 do CPC, sobreveio a sentença”
(sic).

No mais, defende que ausência de resposta ao recurso não autoriza a majoração da verba honorária, pelo qual requer
“seja recebido os presentes embargos de declaração e providos, para o fim de desfazer a omissão apontada, atribuindo-se à decisão os efeitos que dela logicamente decorrerem”
(sic).

Certificado o decurso de prazo da parte embargada (Id 174293160).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela demandada, portanto, deve ser reconhecida a sua responsabilidade, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva.

Embora na medida cautelar de antecipação de provas os requeridos não tenham sido oportunizados apresentar assistentes técnicos e quesitos para a confecção do laudo pericial, é evidente que o produto de fato apresentou baixo poder de germinação, e os demandados não apresentaram elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial. Aliado a isso, tem-se que a perícia foi apresentada junto com a inicial, sendo-lhes resguardado o contraditório e ampla defesa.

Comprovados os prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida, de rigor a manutenção da indenização.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelo recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Na verdade, da detida análise dos argumentos expendidos agora nos presentes aclaratórios, percebe-se claramente sua não concordância com o resultado que lhe foi desfavorável.

Transcrevo, para que não pairem dúvidas, os fundamentos utilizados para a manutenção da sentença guerreada,
ipsis litteris
:

“(...)
Consta da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 2079-63.2004.811.0087 (Código 21242), distribuída em 14/12/2004, que, preliminarmente, o magistrado acolheu a justificação sumária acerca da necessidade de antecipação da prova, determinou a citação dos demandados, e nomeou o perito judicial, Dr. WLAMIR BENEDITTO BORGES DE PINHO, engenheiro agrônomo para elaborar o laudo pericial.

Consta que o laudo foi elaborado em 10/02/2005 (id. 149054275 - Pág. 24) e as contestações apresentadas posteriormente (id. 149054276 - Pág. 8 e 149054288 - Pág. 27).

Eis o teor da sentença proferida na respetiva medida cautelar,
in verbis
:

“(...) Abstrai-se ainda do texto explicativo, que no presente feito, não há existência de lide, posto que citado o requerido, este assume a posição de contestante, insurgindo contra a produção da prova ou apenas participando da sua realização, interferindo em sua produção e propiciando coleta com respeito ao contraditório.

Nesse diapasão, vejo que a prova pericial, realizada nestes autos, não cumpriu com o seu fim almejado, posto que não obedeceu os requisitos para realização da mesma, uma vez que não respeitou o contraditório, devendo-se consignar, mais uma vez utilizando-se dos ensinamentos do mestre Antonio Carlos Marcato: “que o interesse de comprovar judicialmente fato relevante encontra-se ligado à produção da prova em procedimento contraditório, de sorte que o requerente possa usá-la em processo judicial sem que o requerido, transformado em réu no processo principal, possa-lhe redargüir com nulidade na forma de realização”

Deste modo, para realização de perícia, cabe ao juiz ao nomear perito, fixando o prazo para o mesmo entregar o laudo (art. 421 do CPC), incumbindo as partes dentro do prazo de 05 dias indicar assistente técnico e apresentar quesitos, contados da intimação da nomeação do perito (art. 421, § 1º, I e II do CPC).

Contudo, depreende-se dos autos, que a decisão proferida pelo Juízo, quando do recebimento da inicial e deferimento da liminar, para realização de perícia, não determinou a intimação das partes quanto da nomeação do perito, para querendo, indicarem assistente técnico e formularem quesitos.

Por conseguinte a perícia foi realizada em 07/02/2005, sendo respondidos os quesitos formulados somente pelo requerente, constatando-se que a citação da segunda requerida foi efetivada somente em 19/04/2005 e da primeira requerida, em 25/04/2005, ou seja, mais de dois meses após a realização da perícia, bem como da juntada do laudo pericial.

Logo, entendo que houve violação ao princípio do contraditório, ocorrendo ainda o cerceamento de defesa, uma vez que não foi dada a oportunidade para as partes requeridas participarem e acompanharem a perícia realizada.

Observo que não foi ainda obedecido, no decorrer processual, o rito procedimental da ação cautelar de produção antecipada de prova, posto que além de faltar intimação das partes requeridas para participarem da realização da prova pericial, foi designada audiência de conciliação, com saneamento do feito nesta oportunidade (fls. 159), momento em que restou afastado o pedido da requerida quanto a falta de intimação para formulação dos quesitos, ato contínuo designada audiência de instrução e julgamento, tendo sido juntado aos autos termo de assentada (fls. 286) de testemunha ouvida em Juízo deprecado.

Assim, vejo que o feito inicial tratava-se tão-somente para realização da prova pericial, sendo certo que os fatos trazidos pela testemunha ouvida (fls. 286), dizem respeito e devem ser discutidos apenas no processo principal.

Cabe ressaltar, que quando ao saneamento do processo, foi interposto agravo de instrumento, sob o fundamento da falta de intimação para apresentação dos quesitos, para realização da perícia, entretanto, o acórdão proferido pelo Juízo ad quem, argumenta que a nulidade da perícia deve ser analisada por este Juízo a quo, para que não ocorra supressão de instância.

Na esteira do exposto, analisando a nulidade da perícia realizada, tenho que esta não preencheu os requisitos previstos em lei, ferindo o principio do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, inciso LV da CF.

Corroborando o entendimento acima explanado, faz-se necessário colacionar a jurisprudência dos Tribunais de Justiça, através da transcrição das seguintes ementas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVA. FORMAÇAO DO CONTRADITÓRIO. As especificidades do caso fazem valer a necessidade da formação do contraditório. O art. 421 do CPC, que rege a matéria, dispõe em seu § 1º, incisos I e II, que incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e apresentar quesitos. Constitui princípio constitucional (artigo 5º, LV, da CF) que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quisesse a agravante produzir prova técnica unilateral sobre a qualidade do produto fornecido pela agravada, poderia enviar amostra da substância para exame laboratorial por "expert" de sua confiança. Com efeito, dispõe o artigo 427 do Código de Processo Civil que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". Ao optar pela produção de prova em Juízo, ainda que de forma antecipada, deverá se submeter ao crivo constitucional do contraditório (art. 850 do CPC). Na lição de Carlos Alberto Álvaro Oliveira, o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de natureza pública, indispensável para a realização da justiça e da pacificação social, não pode ser compreendido como mera técnica. É instrumento de realização de valores e especialmente de valores constitucionais. Logo, impõe-se considerar o processo como direito constitucional aplicado. Nos dias atuais, cresce em significado a importância dessa concepção, se atentarmos para a íntima conexidade entre a jurisdição e o instrumento processual na aplicação e proteção dos direitos e garantias assegurados na Constituição (in O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais). AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJMG processo: 1.0079.08.428688-3/001, Rel. Rogério Medeiros, DJ 21/05/2009, DP 16/06/2009)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO QUE DEVE PREVALECER. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70026422733, sexta câmara cível, Relator Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 01/10/08).

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Na ação cautelar de produção antecipada de provas, configura-se cerceamento de defesa a realização de prova pericial sem que seja possibilitado ao réu a constituição de assistente técnico e apresentação de quesitos, em face dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à vara de origem, para realização de nova perícia, bem como para a apreciação da contestação.” (TJDF, 2ª Turma Cível, Apelação Cível 20010111209974APC, Rel. Dês. Sérgio Rocha, j. 30/04/08).

Pelas razões fáticas e jurídicas indicadas acima, decorre a inexorável conclusão que a perícia realizada não preencheu os requisitos previstos nos arts. 420 a 439 do CPC, infringindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em conclusão, entendo que a prova pericial realizada não é válida, uma vez que não alcançou a sua finalidade, posto ter sido produzida de forma unilateral.

É certo, que como dispõe o capítulo das nulidades processuais, arts. 244, do CPC, quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, todavia, vejo que no caso concreto, não há que se falar em validação da prova produzida, tendo em vista que não alcançou a sua finalidade.

Do mesmo modo, vislumbro ainda, que devido ao lapso temporal decorrido, não cabe nova realização da perícia técnica, nesta data, na forma como foi requerida, uma vez que evidente ser a mesma impraticável, observando-se o que prescreve o art. 420, parágrafo único, III do CPC:

“Parágrafo único – O juiz indeferirá a perícia quando:

III – a verificação for impraticável.”

Por derradeiro, afastando o pedido de condenação do requerente em litigância de má-fé, formulado pelo requerido, posto que para sua caracterização tem que haver alegação contrária a texto legal expresso ou fato incontroverso, isto é, pretensões destituídas de fundamento, porque não amparadas no sistema jurídico material ou por contrariarem matéria fática não impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

Deste modo, considerando que não restou comprovada a alegada litigância de má-fé, tendo em vista que a condenação exige motivação justa, levando-se em conta que o simples exercício do direito de ação não autoriza sua caracterização, razão pela qual deixo de aplicar a condenação do requerente.

Posto isso, considerando o que mais dos autos consta, deixo de homologar a presente produção antecipada de prova requerida por José Marques Sobrinho em desfavor de Graúna Agro Ltda e outra, declarando findo este processo cautelar.

Deixo ainda, de aplicar a verba de sucumbência, uma vez que não há que se falar em litígio no presente feito, senão vejamos (...)

Traslade-se cópia da presente para os autos em apenso.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se”.

Não houve a interposição de recurso e o feito transitou em julgado em 28/09/2009 (id. 149054288 - Pág. 1).

Na instrução deste feito, foi ouvida apenas uma testemunha do requerido, Sr. Wilson de Souza Alves Bezerra, que trabalhou na empresa GRAUNA AGRO LTDA por 10 anos, relatando que:

“(...) atualmente está desvinculado da referida empresa; que na época dos fatos, trabalhava na empresa GRAUNA AGRO LTDA.;
que a empresa GRAUNA vendeu para NEW AGRO as sementes "conquista" que foram revendidas ao requerente; que de fato, as sementes não germinaram
; que na época, o depoente ficou sabendo dos fatos; que a partir daí, o requerente enviou um técnico da empresa no local para averiguar o que estava acontecendo; que desconfiaram que o requerente havia passado um produto 2,4-D na área que exige um certo tempo de carência para posterior plantação, o que não teria sido respeitado; para evitar problemas, a empresa GRAUNA AGRO LTDA. enviou novas sementes, agora do tipo "pintado"; que o produtor, ora autor, reclamou de falta de germinação; que é praxe no comércio de sementes vender lotes variados da sementes a produtores, para que não houvesse problemas; que os outros produtores que receberam a semente, não tiveram qualquer tipo de problema; que somente o requerente alegou problema na sementes; que as sementes estavam com documentos da APROSMAT, qualificando o produto como apto à plantação; que os lotes vendidos ao requerente estavam com grau de germinação acima do recomendado pelo Ministério da Agricultura- MAPA; que o autor não apresentou nenhum laudo contestando a qualidade da semente "pintado"; que se tratou de uma reclamação verbal; que pelo procedimento do MAPA, o produtor tem que manter uma contra-amostra para comprovar a falta de germinação; que nada disso foi feito”.

Cumpre dizer que, conquanto no laudo produzido na medida cautelar os requeridos não tenham sido oportunizados a apresentar assistentes técnicos e quesitos, diante dos fatos e provas, tornam-se fortes as evidências de que
o produto, de fato, apresentou baixo poder de germinação
.

A informação é inconteste da resposta ao quesito 16,
verbis
:

“O que ocasionou o Stand Baixo (baixa população de plantas)? Explique?

R:
Baixo poder germinativo da semente não conferindo com o especificado na embalagem o qual e de 80% de germinação Mínima
”.

Ainda, o perito consignou que durante o período da semeadura havia umidade suficiente no solo para boa germinação das sementes e que não existia registro de precipitação pluviométrica durante período de plantio. Conforme segue:

“11) Durante o período de semeadura havia umidade suficiente no solo para boa germinação das sementes? Explique?

R:
Sim, conforme mostra as sementes das variedades M-soy que germinarão e o índice pluviométrico em anexo
.

12) Existem registros na propriedade de precipitação pluviométrica durante período de plantio? Explique?

R:
Não
”.

Também consignou que nas proximidades da propriedade há outros tipos de sementes semeadas no mesmo período em ótimas condições de produção.

“13) Nas proximidades da propriedade há outras lavouras semeadas no mesmo período? Quais as condições?

R: Sim, em condições ideais de produção, tendo também plantada -
dentro da fazenda Verde Vale as variedades M-SOY em ótimas condições de produção
”.

Ainda, concluiu informando que “
foi feito uma visita propriedade do Sr. Alido Leoni produtor de soja, onde verificou-se que o mesmo tem plantado em sua lavoura as variedades conquista e pintado da sementes Graúna
em mesma época e condições da fazenda Verde Vale confirmando o problema com Baixa germinação
(Stand Baixo) em anexo nota fiscal
” (id. 149054275 - Pág. 31).

Aliado a isso, consta que a apelante
não apresentou elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial,
que na realidade apurou um fato que realmente ocorreu. Ademais, a referida perícia foi juntada nestes autos junto com a inicial, sendo lhe oportunizado o contraditório.
(...)”
(com destaques no original)

Ressalta-se, no ponto, que inexiste qualquer ilegalidade na prolação da sentença sem antes abrir prazo para alegações finais, pois referida peça processual somente é realizada após a instrução probatória, ou seja, não é instrumento apto para produção de provas, sendo que, se a apelante/embargante não produziu provas necessárias da inexistência do direito da parte adversa em momento oportuno, durante a instrução processual, não poderia o fazê-lo depois de encerrada, em observância ao princípio do devido processo legal.

Merece registro, ademais, que a prova emprestada poderia ser repelida com contraprova, por aplicação análoga ao art. 382, § 3° do CPC, segundo o qual
“os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora”
.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos os litigantes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Por fim, no tocante à majoração da verba honorária, pertinente mensurar que de acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o aumento dos honorários advocatícios em grau recursal está condicionado ao aumento do trabalho desenvolvido na instância revisora.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso dos autos, observa-se que, de fato, não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, embora devidamente intimado para tanto (Id 149054291), como ficou bem relatado no acórdão ora embargado.

Aqui, em verdade, embora possa existir contradição apontada e, neste espeque, cumprimento do disposto no inciso I, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a questão é de novo posicionamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração para emplacar a tese trazida pelo embargante.

E, embora recalcitrante no início desta situação em face de a questão ser tratada tão somente no Código de Processo Civil vigente, inexistindo qualquer precedente antes, hoje o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal Federal dá conta da
desnecessidade
da parte contrapor ao recurso aviado pela parte contrária para que o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil seja aplicado. Portanto, ‘ex-vi-legis’, sobretudo para evitar prolongamento da demanda, com recurso juridicamente inviável.

Nesse sentido é o entendimento de Rogério Licastro Torres de Mello:

“É de se observar, por fim, que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve levar em conta, a nosso ver, não só o potencial remuneratório ao advogado que patrocinou a vitória de uma das partes, mas também deve servir de sanção patrimonial à parte derrotada para que esta sofra materialmente as consequências de uma conduta que o judiciário reputou indevida (tanto que sucumbente no âmbito da ação), o que nos permite entrever caráter pedagógico da parte derrotada na estipulação dos honorários sucumbenciais.”
("Honorários advocatícios sucumbenciais: apreciações gerais e princípios aplicáveis", in Honorários Advocatícios, coord. Marcus Vinícius Furtado Coêlho e Luiz Henrique Volpe Camargo, Salvador: Juspodivm, 2015, p. 60) (disponível em: www.migalhas.com.br/coluna/cpc)

Tal entendimento é compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que por decisão majoritária entendeu que
“(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória”
(ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016).

No mesmo sentido:
“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios”
(RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Esse entendimento restou consolidado no Enunciado 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:
“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC”
.

Logo, também sob esta ótica o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023